Tribunal: TJDFT
Processo: 0704103-16.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704103-16.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MIQUEIAS AQUINO OSORIO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O recurso foi interposto pelo Ministério Público. Reautue-se. Após, intime-se M. A. O. para contrarrazoar os embargos de declaração. BRASÍLIA, DF, 18 de março de 2024 16:09:17. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator